Tribunal: TJMT
Processo: 0011771-64.2003.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011771-64.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), EDMUNDO JOSE RODRIGUES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – ART. 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o despacho que ordena a
citação
em sede de
execução

fiscal
é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da
prescrição
somente ocorre com a
citação
pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I do CTN, em sua redação originária.

2.
Transcorridos mais de
cinco

anos
da data da constituição do crédito e não tendo havido, neste
lapso
temporal, a
citação
do executado, a decretação da
prescrição
da pretensão é medida que se impõe.

3.
Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.11771- 64.2003.8.11.0041 (código n.º 125126), movida em desfavor de Edmundo José Rodrigues, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do débito executado, nos termos do artigo 487, II do CPC c/c art. 40, §5º, da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não há se falar em inércia da Fazenda Pública na medida em que não houve sequer tentativa de citação da parte recorrida.

Aduz que a citação não foi implementada até o momento por culpa exclusiva do Poder Judiciário, que não cumpriu o despacho inicial, a fim de que pudesse dar regular prosseguimento à execução.

Assevera, nesse contexto, que se o feito ficou paralisado por vários anos, tal fato não se deu por sua culpa, mas pela morosidade do Judiciário, que não procedeu à citação da parte em tempo razoável.

Afirma que a prescrição intercorrente depende não só da análise do lapso temporal, mas deve se conjugar com outro requisito indispensável, qual seja, a prova da desídia do credor na diligência do processo.

Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.340.553/RS, fixou o marco inicial da prescrição intercorrente como sendo o primeiro momento em que o credor tiver ciência acerca da não localização do devedor.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/05 – id

23935950 e págs.01/03 – id 23935951).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do débito executado, nos termos do artigo 487, II, do CPC c/c art. 40, §5º, da Lei n. 6.830/1980.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o
Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal em 27/12/2004

visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo aos exercícios de
1999, 2000, 2001, 2002 e 2003
, tendo como base a cobrança das CDAs nº 25957, 25958, 25959, 25962, 25963, 25964, 82884, 82886,82887, 82888, 82891, 82892, 82893, 10143, 10144, 10145, 10146, 10147, 10148, 10149, 716,99 71799, 71700, 71701, 71702, 71703, 71704, 71705, 149080, 149081, 149082, 149083, 149084, 149087, 149089, 149090, 149091 e 149107 (pág.01/05 – id 23935468; págs.01/04 – id 23935469; págs.01/04 – id 23935470; págs.01/04 – id 23935471; págs.01/04 – id 23935472; págs.01/04 – id 23935473; págs.01/04 – id 23935474; págs.01/04 – id 23935475 e págs.01/04 – id 23935476).

Em 22/05/2007
o Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública declarou prescrito o crédito tributário, com base no art. 174 do CTN e, por consequência, julgou extinto o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 269, IV do CPC/73 quanto aos créditos prescritos (págs.01/02 – id 23935479).

O exequente recorreu, porém, o recurso teve seguimento negado, nos termos do art. 51, VII, do RITJ/MT e do artigo 557,
caput
, do CPC/73 (págs.01/03 – id 23935492).

Em 02/03/2010
o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública determinou a prosseguimento da execução em relação aos créditos não prescritos (pág.01 – id 23935496).

Ato contínuo,
em 25/11/2011
, a Gestora Judicial certificou que “
o exequente foi reiteradamente intimado para fazer carga dos autos, visando o necessário impulso processual de sua responsabilidade,

contudo, ao comparecer perante a Secretaria do Juízo, os prepostos ou procuradores da Exequente se recusam a receber em carga, não só os presentes autos, como, de maneira mais abrangente, inúmeras outras execuções, sobre a alegação de que não possuem procuradores para atender a demanda de processos de interesse da exequente”
(pag.01 – id 23935497)

Em 25/11/2011
, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 40 da LEF (pág.01 – id 23935497).

Sobreveio, então, em regime de exceção, sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (
14/11/2018
), reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a ação de execução fiscal (págs.01/07 – id 23935498).

Pois bem.

É cediço que
a Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de

2005
,
entrou em vigor

em 09/06/2005 e

alterou o artigo 174 do Código Tributário
Nacional - CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição, sendo certo que,
por se tratar de norma que dispõe sobre matéria processual, sua aplicação é imediata e alcança, inclusive, os processos em curso.

No entanto, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de retroação da referida Lei Complementar.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 1ª SEÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/05. TERMO AD QUEM. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.

(...) 11.
A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.
(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

12.
Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência
.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
(.....)
(AgRg no REsp 1202195/PR. Relator: Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2011). g.n.

No presente caso, a ação foi proposta
em 27/12/2004
, muito antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005.

Desse modo, a análise da prescrição deve ser feita com base na redação anterior do artigo 174, que assim dispunha:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
.

[...]
(g.n.)

Nos termos do citado dispositivo, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois
,

desde a distribuição processual, em 27/12/2004
até
a data da sentença, proferida em 14/11/2018
, decorreram mais de 14 (quatorze) anos sem sequer ser realizada a citação válida do executado ou qualquer causa interruptiva
do lapso temporal
.

Sendo assim, tenho por acertada a sentença, tendo em vista que não houve interrupção da prescrição, pois não inexistiu citação do executado.

Outrossim, não convence o argumento do apelante de que a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ), pois não houve culpa do Poder Judiciário ao dar o devido andamento processual na execução.

Ao revés, a demora na citação válida do executado deu-se em virtude da culpa da própria exequente.

Logo, inaplicável a Súmula 106 do STJ, haja vista que a sua incidência condiciona-se à existência de culpa por parte do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que reconheceu a prescrição dos créditos e a extinção da execução no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020